Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705809-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME AGRAVADO: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da il. 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, processo n. 0751312-96.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de São José/SC. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 184061498 da origem): “No caso, além da existência de cláusula de eleição de foro no contrato pactuado entre as partes, fixando a competência do juízo de São José/SC, o contrato estabelecido entre as partes tem o objetivo de incrementar a atividade econômica exercida pela autora. Portanto, não sendo a autora destinatária final dos serviços prestados pela ré, não se aplica ao caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido semelhante, ao apreciar questão em que a parte firmou contrato como forma de fomentar sua atividade econômica, ressalto que o TJDFT já afirmou que "a utilização de equipamento e demais operações de cartão de crédito tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para o incremento da atividade empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A inaplicabilidade das normas consumeristas impede a aplicação da tese de competência absoluta do foro do consumidor." (Acórdão 1403806, 07369506320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no presente caso, não há que se falar em hipossuficiência da autora, posto que, segundo entendimento do STJ, "a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro". Também não verifico qualquer abusividade ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário na cláusula de eleição de foro pactuada, principalmente em razão de os atos processuais serem realizados via internet, sem necessidade da presença física das parte no local do juízo. Noutro giro, mesmo que fosse constata eventual abusividade da cláusula de eleição de foro, diante de sua anulação, a competência para processamento e julgamento do feito deveria ser verificada a luz do disposto no artigo 46 do Código de Processo Civil, dispositivo legal que estabelece o foro de domicílio do réu como competente para a propositura de ações fundadas em direito pessoal, considerando que no presente caso não se aplicam as regras do CDC. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA GERAL. FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDOR. CONCEITO. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a fixação da competência territorial. 1.1. O Juízo singular fixou a competência territorial de acordo com o foro de domicílio da ré, pois a ação versa sobre a resolução de negócio jurídico. 2. A teoria finalista, de acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera consumidor todo aquele, pessoa física ou jurídica, que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, o produtor rural que adquire blocos de cogumelos com o propósito de incrementar sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de consumidor, pois os produtos adquiridos não são destinados ao consumo final. 3. A ação ajuizada com o intuito de obter a resolução de negócio jurídico revela que as causas subjacentes à demanda ostentam caráter pessoal. Nesse contexto a competência deve ser fixada no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1340789, 07048591720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, evidente a incompetência do juízo da Terceira Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do feito. Ante o exposto, declaro a incompetência do juízo da Terceira Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa dos autos ao juízo de uma das varas cíveis de São José/SC. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, encaminhe-se o processo ao juízo competente.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, referente a acordo firmado entre a Agravante, na qualidade de compradora, e a Agravada, na qualidade de vendedora, que versa sobre Compra e Venda de Equipamento com Reserva de Domínio no 134.2022 – aquisição de um “Equipamento de Tomografia Computadorizada, modelo Imagine One 16ch/32 cortes, marca Imex, Novo”, com software “Smart Puncture Positioning” Inicialmente defende a aplicabilidade do CDC (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Aduz tese de nulidade da cláusula de eleição de foro, prevista na cláusula 52 do contrato, ao argumento de que “foi elaborado unilateralmente pela fornecedora do produto (Agravada), sem qualquer possibilidade da adquirente (Agravante) discutir ou modificar o conteúdo das cláusulas.” Diz que, na hipótese, ante a nulidade da cláusula de eleição de foro, a competência é da Justiça do Distrito Federal, domicílio da parte autora/agravante. Pugna ao final pelo efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, mantendo-se o processo na vara de origem. Preparo no ID 55848488. É o relatório. Decido. No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São José/SC. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma análise superficial, própria desta cognição incipiente em que se examina apenas o pedido liminar, observo que, em tese, o contrato diz respeito a compra e venda de equipamento para incrementar a atividade empresarial da autora/agravante, o que, em tese, afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, o col. STJ, e também o eg. TJDFT. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. (...) A aquisição de bens ou a utilização de serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial descaracteriza a relação como de consumo. (...)" (AgInt no AREsp 2.022.647/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/6/2022)” "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA DA TOMADA DO EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o propósito de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo. II - Se a devedora, na contestação, alega apenas que o contrato é nulo, ante a ausência de assinatura das partes, que os cálculos apresentados pela parte autora não condizem com a realidade e que o requerente teria bloqueado indevidamente a conta da parte requerida, sem nada referir à inexistência do débito, necessário convir que o numerário fora creditado regularmente na conta da empresa. III - Constatando-se que, posteriormente à adesão da requerida à CCI - Cédula de Crédito Industrial -, houve vigorosa movimentação financeira em sua conta, ocorrendo a inadimplência quase dois anos após, verificam-se indícios suficientes de que a empresa utilizou o dinheiro ora cobrado. IV - Deu-se provimento ao recurso." (Acórdão 1652644, 07005167320208070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS DE ADESÃO. FIDELIDADE DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada no direito brasileiro, a aquisição de bens ou utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de incrementar a atividade negocial, não se caracteriza como relação de consumo, mas como uma atividade de consumo intermediária, que não atrai a aplicação das normas de proteção do consumidor. 2. No caso, não tem aplicabilidade o CDC, considerando-se que a utilização das linhas telefônicas contratadas constitui insumo para a exploração do ramo da apelada, na medida em que beneficia a cadeia produtiva. 3. A cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC). 4. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão 1426439, 07106663420208070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O col. STJ entende ainda que se reputa abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, todavia, não é a hipótese em tela, em especial porque não que o contrato celebrado sinaliza investimento financeiro de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), afastando assim a hipossuficiência e eventual dificuldade de acesso à Justiça. A propósito, vejamos jurisprudência do col. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVALIDAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DESIGUALDADE ECONÔMICA ENTRE AS PARTES. (...) Para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, o que não pode ser aferido a partir da mera desigualdade econômica entre as partes." (AgInt no REsp 1.803.354/AL, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/09/2020)” Outrossim, em princípio, ausente indicativo de abusividade, de modo que não pode ser considerada inválida ou ineficaz cláusula de eleição de foro livremente convencionada em contrato de cunho empresarial, nos termos dos artigos 78 do Código Civil e 63 do Código de Processo Civil. O contrato foi celebrado em São José/SC, localidade eleita pelas partes para dirimir eventuais litígios, assim como sede da empresa ré/agravada. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do recorrente, mas, em tese, nesta cognição incipiente, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator